Tribunal: STF
Processo: HC 81567
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECER-SE O
DIREITO DO PACIENTE À COMUTAÇÃO PREVISTA NO DECRETO 3.226/99, QUE
NÃO VEDOU EXPRESSAMENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS POR
CRIMES HEDIONDOS, FAZENDO-O TÃO-SOMENTE QUANTO AO INDULTO.
Sendo a comutação espécie de indulto parcial, apresenta-se
irrelevante à negativa de concessão aos condenados por crime
hediondo o fato de o dito benefício não haver sido expressamente
mencionado no Decreto Natalino.
O Plenário do STF, ao declarar a constitucionalidade do
inciso I do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, assentou que o termo
"graça" previsto no art. 5.º, XLIII, da CF engloba o "indulto" e a
"comutação da pena", estando a competência privativa do Presidente
da República para a concessão desses benefícios limitada pela
vedação estabelecida no referido dispositivo constitucional.
Habeas corpus indeferido.